Tribunal: STF
Processo: ARE 1332378
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Redução do valor da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Precedentes.



    1. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando, em razão do elevado valor da causa, estiver configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para se reduzir o valor da multa aplicada em sede de agravo regimental para o valor equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente na data de julgamento dos presentes embargos de declaração.